Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-68.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo administrativo – Cassação de mandato pela Câmara de Vereadores – Admissibilidade – Nulidades bem afastadas – Regularidade do processo – Devido processo legal respeitado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001112-68.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante PAULO
HENRIQUE BARROS DE ARAUJO, é apelado CÂMARA MUNICIPAL DE
BARIRI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
2
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062
Apelante: Paulo Henrique Barros de Araujo
Apelado: Câmara Municipal de Bariri
Interessado: Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Bariri
Comarca: Bariri
Voto no 43990
Processo administrativo
Cassação de mandato pela
Câmara de Vereadores – Admissibilidade Nulidades bem
afastadas Regularidade do processo Devido processo
legal respeitado Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo
Henrique Barros de Araújo contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores
do Município de Bariri. Diz a inicial que o impetrante é vereador com assento na
Câmara Municipal de Bariri e que teve em seu desfavor um processo administrativo
de cassação, instaurado pelo Plenário por meio da Resolução no 02/2018, que
resultou na cassação de seu mandato, por quebra de decoro parlamentar, pelo fato de
se encontrar preso preventivamente, acusado de ter praticado crime de estupro de
vulnerável. Afirmou que existem inúmeras nulidades no referido processo
administrativo, pois a Comissão Processante incorreu em inúmeras falhas
procedimentais, dentre elas, seu cerceamento de defesa. Afirmou que não houve
notificação pessoal para prestar depoimento durante a fase instrutória e que houve o
indevido indeferimento de substituição de suas testemunhas de defesa, bem como da
oitiva dos policiais responsáveis por sua prisão e da não realização de exame de
sanidade mental, além do cerceamento de defesa, pelo não recebimento da defesa
escrita. Requereu fosse declarado nulo de pleno direito o processo de cassação.
Emenda da inicial recebida e benefícios da justiça gratuita
deferidos a fls. 429.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
3
485), alegando legalidade e regularidade do processo administrativo de cassação.
A Câmara municipal de Bariri sustentou que o procedimento
seguiu rigorosamente a legislação. Alegou ter realizado a maior parte das
comunicações ao impetrante, através de Cartório Extrajudicial, sendo também
observados todos os parâmetros legais para se proceder à notificação das
testemunhas regularmente arroladas pelo denunciado, o que também se deu por
Cartório Extrajudicial. No tocante ao indeferimento dos pedidos de substituição de
testemunhas e outras provas, incumbe à Comissão Processante a decisão acerca das
provas pertinentes ao caso, sempre de forma fundamentada. Alegou que os pedidos
do denunciado têm caráter meramente protelatório, a fim de ensejar o arquivamento
dos autos.
Manifestação do Ministério Público, a fls. 521, pela
denegação da ordem.
A segurança foi denegada (fls. 525) pelo juiz Maurício
Martines Chiado.
Insatisfeito, apela o impetrante, pedindo o deferimento da
justiça gratuita. Insistiu no fato de que houve violações ao rito traçado pelo Decreto-
Lei no 201/67, à Lei Orgânica do Município de Bariri e aos princípios e preceitos
legais e constitucionais, mormente relacionados à ampla defesa, ao contraditório, à
imparcialidade, à legalidade que importaram em imensurável prejuízo ao apelante
(ausência de notificação para o apelante prestar depoimento durante a fase
instrutória, impedimento do vereador Evandro de participar como membro da
Comissão Processante, indeferimento dos pedidos de diligências para obtenção de
cópias das gravações das entrevistas concedidas às rádios pelo Presidente da
Comissão, cerceamento de defesa provocado pelo não recebimento das razões
escritas por motivo de intempestividade, indevido indeferimento do exame de
insanidade mental do apelante no processo de cassação, indevido indeferimento do
pedido de substituição de testemunhas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
4
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 629.
É o relatório.
Sustenta
o
recorrente
que
não
foi
notificado
pessoalmente para comparecer à audiência de instrução, mas apenas para
comparecer à instrução para oitiva das testemunhas, devendo ser declarado
nulo o processo de cassação, diante do cerceamento de defesa ocorrido, com
ofensa do devido processo legal.
Segundo o disposto no art. 5o III do Decreto-Lei no
201/67:
“Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao
seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado
respectivo:
(...) III
Recebendo o processo, o Presidente da
Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o
denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a
instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por
escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o
máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por
edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias,
pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de
defesa, a Comissão Processante emitirá parecer dentro em cinco dias,
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste
caso,
será
submetido
ao
Plenário.
Se
a Comissão
opinar
pelo
prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e
determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários,
para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas”.
Embora o recorrente tenha razão no que diz respeito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
5
erro do juízo ao afirmar, na sentença, que foi realizada a devida notificação
extrajudicial pessoal do impetrante, acerca do inteiro teor do procedimento,
bem como da data em que se realizaria “a audiência de instrução e
julgamento” pela Comissão Processante, quando se tratava apenas de
audiência de instrução, e não de julgamento, verifica-se que o erro se
justifica, por força do hábito, haja vista que nos processos judiciais, as
audiências costumam ser de instrução e julgamento.
Acredita o recorrente que sua defesa teria sido
prejudicada, pois não foi intimado para prestar depoimento pessoal, no
processo administrativo, mas somente para a oitiva de testemunhas, o que
lhe teria causado prejuízos e impedido a sua defesa efetiva.
Não é, entretanto, o que se verifica, pois nada impediria
que o autor, intimado, como afirma que foi, apenas para a oitiva de
testemunhas, requeresse ao juízo criminal autorização para comparecer à
referida audiência de instrução para ser ouvido no procedimento
administrativo de cassação.
Isso porque o autor demonstrou conhecer perfeitamente
o processo de cassação e o Decreto-Lei indicado, que dizem respeito a
audiência de instrução para oitiva de testemunhas e também depoimento
pessoal.
Assim, não há dúvidas de que, comparecendo, poderia
prestar depoimento pessoal, além de participar da oitiva de testemunhas.
Ainda, não se pode ignorar que o caso traz
peculiaridades, pois o recorrente estava preso, por ordem judicial, em razão
do suposto delito praticado contra menor, e, para que pudesse vir a ser
ouvido, deveria obter autorização do juiz criminal, não tendo a Câmara de
Vereadores como assegurar a sua segurança pessoal, diante da grande
repercussão do caso, na pequena cidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
6
Da mesma forma, como relatado pela Câmara, não
tinham eles condições de adquirir material para que o depoimento pessoal do
recorrente se desse via videoconferência (fls. 286), sendo que nem a própria
unidade prisional onde se encontrava o apelante dispõe da aparelhagem
necessária para tanto (fls. 296).
Verifica-se que o autor, inúmeras vezes, manifestou-se
no procedimento administrativo, peticionando à Comissão, ficando evidente
que teve a oportunidade de defender-se dos fatos que levaram à cassação de
seu mandato, não se podendo, portanto, reconhecer a ocorrência do alegado
cerceamento de defesa.
No tocante à alegação de impedimento do Vereador
Evandro Antonio Folieni em participar, como membro, da Comissão
Processante, não pode ela ser acolhida.
Ficou evidenciado, no caso, que as entrevistas do
vereador se deram no âmbito da estrita necessidade de esclarecimentos, em
razão da repercussão ocorrida, diante da notícia do crime supostamente
cometido pelo ora recorrente.
O simples fato de o vereador ter dado entrevistas sobre o
fato de interesse da sociedade, tratando-se de caso de prática de delito de
grande repercussão social, não o torna impedido, pois as causas de suspeição
e impedimento são distintas daquelas estabelecidas pelas leis processuais,
não se podendo impor a um vereador o mesmo rigor que se exige de um juiz,
em processo judicial.
Inclusive, os próprios vereadores, no caso, afastaram as
alegações de suspeição ou impedimento do Vereador Evandro, a fls. 516,
pois os fatos abordados na entrevista eram notórios e causaram grande
repercussão entre os munícipes.
Também não se pode acolher a alegação de nulidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
7
processo administrativo diante do indeferimento dos pedidos de diligência
para a obtenção de cópia de gravações das entrevistas concedidas às rádios
pelo Presidente da Comissão.
Isso porque tal prova visava justamente apreciar o
impedimento do referido vereador, que não poderia ser reconhecido.
Além do mais, poderia o apelante, sem a atuação da
Administração, requerer a gravação dos programas às rádios, juntando-as aos
autos do processo de cassação de mandato.
Em relação ao cerceamento de defesa alegado, em
virtude do não recebimento das razões escritas do recorrente, a alegação
também não prospera.
Verifica-se que o Decreto-Lei no 201/67 não prevê a
contagem dos prazos em dias úteis. Portanto, os cinco dias para as razões
recursais, a teor do art. 5o V devem ser contabilizados como dias corridos.
Como se não bastasse, o art. 15 do Código de Processo
Civil é inaplicável à hipótese, diante de disposição própria no decreto-Lei
201/67 a respeito dos prazos.
Portanto, se o recorrente foi intimado no dia 11 de julho
de 2018 (fls. 342), o prazo para a apresentação das razões escritas chegou ao
fim no dia 16 de julho do mesmo ano (fls. 363), sendo intempestiva a
juntada das razões no dia 17 de julho (fls. 364).
Da mesma forma, não era o caso de se deferir o exame
de insanidade mental do apelante, pois referida prova é destinada a apontar a
integridade mental do acusado, no processo penal, não fazendo sentido,
proceder a esse exame, em processo de cunho político, que visa a cassar o
mandato do agente púbico, pela prática de atos não condizentes com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001112-68.2018.8.26.0062 -Voto no 43990
8
exercício da função.
Ainda, não era o caso de se acolher a alegação de
nulidade pelo indeferimento da substituição das testemunhas, pois o Decreto-
Lei referido, em seu art. 5o, III, prevê que a indicação das testemunhas se dê
no prazo da defesa prévia.
Verifica-se que, no caso dos autos, o recorrente pediu,
em sua defesa prévia, a oitiva apenas de um dos policiais militares que
realizou a sua prisão (fls. 95). Somente mais tarde, requereu a substituição
de uma delas por um dos policiais que realizou sua prisão (fls. 131).
Se o apelante sabia que dois foram os policiais que
participaram e sua prisão, e arrolou apenas um deles, era porque não se
interessava pelas declarações do policial arrolado inoportunamente.
Verifica-se, portanto, que os fatos foram bem analisados
pelo juízo de primeiro grau, ficando mantida a referida decisão, por seus
exatos termos e por seus próprios e brilhantes fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador